Tribunal: STJ
Processo: 0807047-44.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 174098 - RN (2022
/0379011-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WALTER SA RIBEIRO NETO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
Documento eletrônico VDA48130658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: ee0b6a95-ae80-4c53-b521-efe6c5668983

3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
04/06/2025
10/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48130658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: ee0b6a95-ae80-4c53-b521-efe6c5668983

AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 174098 - RN (2022
/0379011-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WALTER SA RIBEIRO NETO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 5.232):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I,
, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
A
BUSCA
E
APREENSÃO
EM
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO INADMITIDO.
A parte agravante sustenta que a questão transcende a mera
interpretação de normas infraconstitucionais, demandando a análise direta de
dispositivos constitucionais, especialmente no que tange à inviolabilidade do
escritório de advocacia e ao sigilo profissional, garantias essenciais ao Estado
Democrático de Direito.
Argumenta que a ordem judicial de busca e apreensão foi genérica e
abrangente, permitindo a apreensão indiscriminada de documentos, inclusive de
clientes não relacionados à investigação.
Afirma que o Tema n. 660 do STF é inaplicável na espécie, postulando
seja declarada a nulidade da busca e apreensão efetuada no escritório de
advocacia, bem como das provas dela decorrentes.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
2.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV, LV e
LVI, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls.
5.194-5.203):
A controvérsia consiste no exame da alegada nulidade da busca
e apreensão efetuada em escritório de advocacia e sua
repercussão no trâmite de ações penais instauradas em face do
ora agravante.
Tal como expressado na decisão agravada, quanto à alegada
nulidade da busca e apreensão, inicialmente, destaquem-se os
fundamentos utilizados para o deferimento da medida,
constantes das informações prestadas pelo juízo de primeiro
grau (fls. 4.934-4.936):

"Trata-se de requerimento formulado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL pleiteando autorização judicial para a
realização de busca e apreensão no escritório de
advocacia de WALTER SÁ RIBEIRO NETO e no domicílio
de GILMAR FONSECA com o objetivo de apurar a
utilização de documentação ideologicamente falsa para a
obtenção de benefício previdenciário para terceiros perante
o INSS e a Justiça Federal do Rio Grande do Norte
(aposentadoria especial).
De acordo com o Relatório de Informação no 33/REAPE-
RN/APEGR/SE/MPS, de 14 de novembro de2016 (fls. 08
/13 do IPL no 0280/2016), que deu ensejo aos citados
inquéritos policiais, bem como os Ofícios no 046/REAPE-
RN/APEGR/SE/MPS (fls. 06/07 do IPL no 0284/2016) e 274
/2016/GEXMOS-RN (fls. 06/11 do IPL no 0283/2016),
constatou-se que diversos nacionais apresentaram à
autarquia
previdenciária,
através
de
requerimentos
administrativos, documentos fraudulentos (principalmente
PPP's) para comprovar as condições especiais de suas
atividades laborais pretéritas e, consequentemente, obter
indevidamente benefícios previdenciários junto ao INSS
ou, eventualmente, perante a Justiça Federal.
Tais requerimentos administrativos foram apresentados ao
INSS por intermédio de WALTER SÁ RIBEIRO NETO,
advogado (OAB/RJ no 183.876 e OAB/RN no 1131-A)
formalmente constituído pelos segurados junto à autarquia
previdenciária. Já GILMAR FONSECA, segundo apontado
pela investigação, teria atuado como intermediador entre
os segurados e o advogado.
Em análise ao pedido feito pelo MPF, este juízo decretou a
busca e apreensão, ressaltando (Decisão de id.4228921):
"[...] Na situação em foco, a medida pleiteada se faz
necessária e pertinente na busca de elementos de prova,
notadamente da apreensão de documentos (em meio físico
ou eletrônico), papéis, computadores e outros dispositivos
informáticos que estejam sendo utilizados para a
falsificação dos formulários PPP's e DSS utilizados nos
requerimentos de aposentadoria especial perante o INSS e
a JFRN.
Segundo as investigações preliminares feitas pelo INSS
apontaram, foram constatadas diversas modalidades de
fraude na elaboração dos citados formulários, quais sejam
(vide p. 2 do Relatório do IPL n° 280/2016-DPF/MOS/RN
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

no id. 4214678): a) Elaboração de PPP diverso do que fora
fornecido ao segurado pela empresa, com convenientes
alterações nos níveis de exposição aos agentes nocivos
descrito e, até mesmo, alteração da função efetivamente
desempenhada
pelo
empregado
na
empresa;
b)
Elaboração de PPPs quando a empresa informou, ao
INSS, que não possui o referido documento e que havia
entregue o mesmo ao segurado; c) Elaboração de PPP
para empresa já extinta, colhendo-se a assinatura de ex-
proprietários em formulários previamente preenchidos pelo
segurado ou por terceiros etc.;
E se observou ainda que a ligação entre as fraudes estava
no representante em comum dos segurados solicitantes, o
causídico WALTER SÁ RIBEIRO NETO, e, em alguns
casos, da pessoa de GILMAR FONSECA, que teria
.
apresentado alguns segurados ao advogado
Ressalte-se que, especialmente no IPL n° 0283-2016, o
declarante/segurado João Caetano da Silva afirmou (p. 1
do id. 4214815) que entregou a GILMAR todos os PPP's
que foram entregues pelas empresas (originais), a fim de
que fossem entregues ao advogado WALTER SÁ, sendo
que não foram estes os PPP's que foram apresentados ao
INSS por ocasião do pedido de aposentadoria daquele, de
modo que existem indícios suficientes a apontar que foram
os investigados que alteraram/falsificaram os citados
PPP's que foram entregues ao INSS.
Além dos IPL's n° 0280, 0283 e 0284 já concluídos e cujos
investigados aqui apontados foram indiciados, ainda pende
de conclusão as investigações referentes aos IPL's n° 0279
/2016,0281/2016 e 0282/2016, os quais investigam fatos
criminosos similares perpetrados por WALTER SÁ
RIBEIRO NETO e GILMAR FONSECA.
No que tange ao pedido de busca e apreensão no
escritório de advocacia de WALTER SÁ RIBEIRO NETO,
cumpre ressaltar que, apesar da proteção conferida aos
locais de trabalho do advogado pelo Estatuto da Advocacia
(inciso II do art. 7° da Lei n° 8.906/94), tal inviolabilidade
não é absoluta, conforme dispõe o §§ 6° e 7° do art. 7° da
citada lei, que assim dispõe:
Art. 7° São direitos do advogado:
(...)
§ 6° Presentes indícios de autoria e materialidade da
prática de crime por parte de advogado, a autoridade
judiciária competente poderá decretar a quebra da
inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo,
em decisão motivada, expedindo mandado de busca e
apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na
presença de representante da OAB, sendo, em qualquer
hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias
e dos objetos pertencentes a clientes do advogado
averiguado, bem como dos demais instrumentos de
trabalho que contenham informações sobre clientes.
§7° A ressalva constante do §6° deste artigo não se
estende a clientes do advogado averiguado que estejam
sendo formalmente investigados como seus partícipes ou
co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa à
quebra da inviolabilidade.
No caso dos autos o causídico é um dos investigados ao
qual é imputada a suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 297, 299, 304 e 171, §3o c/c artigo 14, II, todos do
Código Penal, existindo indícios suficientes para basear a
busca e apreensão pleiteada, especialmente considerando
que os crimes em foco envolvem fraude, não sendo de tão
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

fácil elucidação. (...) Sendo assim, nada obsta o
deferimento das medidas de busca e apreensão requeridas
pelo parquet em desfavor dos investigados, devendo,
contudo, quanto ao escritório de advocacia de WALTER
SÁ RIBEIRO NETO, serem observados os §§ 6° e 7° do
art. 7° da Lei n° 8.906/94.
Conclusão
Diante do exposto, defiro os pedidos contidos na inicial,
devendo a Secretaria e a Autoridade Policial observarem o
que segue:
a) expeça-se o mandado de busca e apreensão com as
cautelas previstas no artigo 243 do Código de Processo
Penal e cláusula de arrombamento, se necessário for,
devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento pelo órgão policial;
b) quanto ao mandado a ser cumprido no escritório de
advocacia de WALTER SÁ RIBEIRO NETO (localizado na
Travessa Mossoroense, no 37, edifício Terezinha Leite,
Sala 02, Térreo, Centro, Mossoró/RN), deverá a autoridade
policial, acompanhada de representante da OAB, buscar e
apreender somente documentos (em meio físico ou
eletrônico), papéis, computadores e outros dispositivos
informáticos que possam servir especificamente à
elucidação dos fatos objeto da investigação criminal dos
IPL's n° 0279/2016, 0280/2016, 0281/2016, 0282/2016,
0283/2016 e 0284/2016 (falsificação e/ou utilização de
documentação ideologicamente falsa para a obtenção de
benefício previdenciário para terceiros perante o INSS e a
Justiça Federal do Rio Grande do Norte), ficando vedada a
apreensão de documentos de clientes ou fatos diversos
dos investigados;
c) fixada a data e horário para o cumprimento da medida
pela autoridade policial, notifique-se a OAB, com
antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas,
para que tome ciência e envie um representante para
acompanhar a busca e apreensão no escritório de
advocacia de WALTER SÁ RIBEIRO NETO.
Cumprida a ordem constante dos mandados, a autoridade
policial deverá fazer a comunicação imediata do resultado
da diligência a este Juízo Federal. [...]" (grifei).

O Tribunal de origem apreciou a aventada nulidade da busca e
apreensão nos seguintes termos (fls. 4.993-5.001):

"No caso, a análise dos autos atesta a necessidade de
obter elementos de convicção com o desvelamento da
privacidade, de forma que a medida Judicial ora
contestada não configura "fishing expedition".
Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da
autoria, na medida em que o Paciente, no momento da
Busca e Apreensão, era um dos investigados ao qual é
imputada a suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 297, 299, 304 e 171, § 3o, c/c o artigo 14, II, todos
do Código Penal, e contra ele havia indícios mais do que
suficientes para embasar a Busca e Apreensão pleiteada,
especialmente considerando que os crimes em foco
envolvem fraude, não sendo de tão fácil elucidação.
Conforme o IPL, instaurado com o objetivo de apurar a
utilização de documentação ideologicamente falsa para a
obtenção de benefício previdenciário para terceiros perante
o INSS e a Justiça Federal do Rio Grande do Norte
(aposentadoria especial), foi descrito pela Autarquia
Previdenciária, em notícia-crime enviada à Polícia Federal,
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

que somente na APS em Mossoró, o Paciente teria
protocolizado 131 (cento e trinta e um) requerimentos de
, e, em uma
aposentadoria com base em PPP's falsificados
amostragem referente a 5% (cinco por cento) dos pedidos,
a grande maioria obteve êxito na esfera Judicial - fl. 244 e
do PDF.
Relatório de Informação no 33/REAPE- RN/APEGR/SE
/MPS, datado de 14 de novembro de 2016 (fls. 008/13 do
IPL no 0280/2016), que deu ensejo aos citados Inquéritos
Policiais e às respectivas Ações Penais que ora se
pretende trancar, bem como os Ofícios no 046/REAPE-RN
/APEGR/SE/MPS (fls. 06/07 do IPL no 0284/2016) e 274
/2016/GEXMOS-RN (fls. 06/11 do IPL no 0283/2016),
confirmam que vários indivíduos se apresentaram no INSS
na posse de Requerimentos Administrativos de vários
documentos fraudulentos (principalmente PPP's) para
comprovar as condições especiais de suas atividades
laborais e com isso, obter indevidamente benefícios
previdenciários.
Os mesmos documentos consignam que todos os
Requerimentos Administrativos foram apresentados ao
INSS por intermédio do Paciente, constituído como
Advogado
pelos
segurados
junto
à
Autarquia
Previdenciária, e às vezes, e, por GILMAR FONSECA, que
teria apresentado alguns segurados ao Advogado, e
entregue a ele documentos, alguns dos quais não tinham
correlação àqueles apresentados pelo Paciente no INSS e
na Justiça Federal.
Como bem esclareceu a decisão que deferiu a Busca e
Apreensão no Escritório do Paciente, "se observou ainda
que a ligação entre as fraudes estava no representante em
comum dos segurados solicitantes, o causídico WALTER
SÁ RIBEIRO NETO, e, em alguns casos, da pessoa de
GILMAR FONSECA, que teria apresentado alguns
segurados ao advogado. Ressalte-se que, especialmente
no IPL n° 0283-2016, o declarante/segurado João Caetano
da Silva afirmou (p. 1 do id. 4214815) que entregou a
GILMAR todos os PPP's que foram entregues pelas
empresas (originais), a fim de que fossem entregues ao
advogado WALTER SÁ, sendo que não foram estes os
PPP's que foram apresentados ao INSS por ocasião do
pedido de aposentadoria daquele, de modo que existem
indícios suficientes a apontar que foram os investigados
que alteraram/falsificaram os citados PPP's que foram
entregues ao INSS".
A legalidade e a razoabilidade da medida, constante da
Ação Penal n° 0806532-65.2018.4.05.8401, restam
plenamente caracterizadas em face da necessidade de
apreender os documentos (em meio físico ou eletrônico),
papéis, computadores e outros dispositivos informáticos,
em tese, usados para a falsificação dos formulários PPP's
e DSS utilizados nos requerimentos de aposentadoria
especial perante o INSS, excluindo-se a configuração da
.
chamada pesca predatória
Ressalte-se que constou expressamente no Mandado,
além dos requisitos exigidos em Lei, a recomendação de
que a apreensão deveria se restringir aos bens e
documentos que "possam servir especificamente à
elucidação dos fatos objeto da investigação criminal dos
IPL's n° 0279/2016, 0280/2016, 0281/2016, 0282/2016,
0283/2016 e 0284/2016 (falsificação e/ou utilização de
documentação ideologicamente falsa para a obtenção de
benefício previdenciário para terceiros perante o INSS e a
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

Justiça Federal do Rio Grande do Norte), ficando vedada a
apreensão de documentos de clientes ou fatos diversos
dos investigados".
Portanto, não se pode considerar o Mandado revestido de
conteúdo genérico ou sem objeto delimitado, ou sequer
ofensivo ao disposto no inciso II do art. 7o do Estatuto da
OAB, tendo em vista que a proteção ao exercício da
Advocacia não pode ser obstáculo às investigações de
crimes pessoais do Advogado e a existência de
investigação criminal ou Ação Penal em trâmite em
desfavor do Paciente não configura violação ao princípio
da inocência.
[...]
Além disso, o cumprimento da medida foi devidamente
acompanhado por Advogados da OAB, exigência também
contida no Mandado, e consta que a diligência foi cumprida
na presença dos Drs. ALUO GAMELEIRA e BÁRBARA
BEZERRA, de forma a atestar a preservação do sigilo
profissional nas buscas empreendidas, conforme exigido
pela Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), não havendo
.
excessos em seu cumprimento
Em conclusão, a Busca e Apreensão realizada no
Escritório do Paciente não se tratou de medida meramente
especulativa, tendo sido realizada no decorrer de uma
Operação Policial destinada a apurar a utilização de
documentação ideologicamente falsa para a obtenção de
benefício previdenciário para terceiros perante o INSS e a
Justiça Federal do Rio Grande do Norte (aposentadoria
especial), na qual o elemento de ligação entre as fraudes
estava no Advogado dos segurados solicitantes, no caso, o
ora Paciente, de forma que não há constrangimento ilegal
na continuidade das Ações Penais que ora se pretende
.
trancar
[...]
Com essas considerações, denego a Ordem de "Habeas
Corpus."

Da leitura dos excertos supratranscritos, verifica-se que o
entendimento exarado pelas instâncias ordinárias está em
conformidade com a orientação deste Superior Tribunal de
Justiça com relação à busca e apreensão, realizada com
autorização judicial e na presença de representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil.
De acordo com a fundamentação expendida pela Corte de
origem, a medida cautelar não foi determinada pelo fato de o
então investigado ser advogado, muito menos por força de um
ataque à advocacia. O juízo de primeiro grau expediu o
mandado de busca e apreensão devido à existência de indícios
de materialidade e autoria delitiva com relação a estelionatos
supostamente praticados pessoalmente pelo advogado, o que
não caracteriza nulidade e nem responsabilização penal objetiva.
[...]
O Supremo Tribunal Federal possui o mesmo entendimento, no
sentido de que é válida a busca e apreensão realizada em
escritório de advocacia quando o advogado figura como
investigado pela suposta prática de crime, como no caso em
análise. Confira- se:
[...]
Observe-se também que a decisão que determinou a busca e
apreensão não foi indevidamente genérica, porquanto delimitou
o objeto da medida para:

Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

"servir especificamente à elucidação dos fatos objeto da
investigação criminal dos IPL's n° 0279/2016, 0280/2016,
0281/2016,
0282/2016,
0283/2016
e
0284/2016
(falsificação
e/ou
utilização
de
documentação
ideologicamente falsa para a obtenção de benefício
previdenciário para terceiros perante o INSS e a Justiça
Federal do Rio Grande do Norte), ficando vedada a
apreensão de documentos de clientes ou fatos diversos
dos investigados."

Logo, não há que se falar em pescaria probatória, eis que já
havia investigação em curso e a busca e apreensão foi efetuada
de maneira cautelosa e delimitada ao objeto das apurações.
Nessa linha, também não há que se falar em ausência de justa
causa para a medida, embasada em inquérito policial
previamente instaurado e no qual apurados indícios da suposta
prática de crimes como visto acima.
Mister frisar que a realização da busca e apreensão não significa
que, naquele momento, havia a comprovação da autoria delitiva,
situação que seria verificada ao término da instrução processual.
Tanto é assim que foi noticiado nos presentes autos que o
acusado foi absolvido em algumas das ações penais contra ele
deflagradas. Portanto, a discussão sobre o recorrente ter ou não
praticado fraudes ou ter se limitado a apenas encaminhar os
documentos a ele enviados pelas partes não pode ser
implementada na via estreita do
ou do seu
habeas corpus
recurso ordinário, inapropriada para a discussão fático-
probatória. O debate acerca da existência do dolo ou da
ausência de atuação do acusado em fraudes deve ser
efetivamente realizado na ação penal de conhecimento.
Quanto à alegação de que foram apreendidos objetos estranhos
às investigações, foi consignado no julgado impugnado que a
diligência foi acompanhada por representantes da Ordem dos
Advogados do Brasil e não foi constatado nenhum excesso.
Assim, é inviável a desconstituição das premissas fáticas
estabelecidas pelas instância de origem quanto ao ponto, sob
pena de se efetuar profundo cotejo fático- probatório nos autos.
[...]
No mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser imprópria a via do
(e do
habeas corpus
seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória
ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão
no acervo fático-probatório. A esse respeito, mutatis mutandis:[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47663648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 565eebe6-890b-42c2-b216-ff640da07222

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no RHC 174.098 / RN
Número Registro: 2022/0379011-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02792016
02832016
08010527220194058401
8010518720194058401
08010518720194058401
08065326520184058401 08070474420224050000 8010527220194058401 8065326520184058401
8070474420224050000
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALTER SA RIBEIRO NETO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GILMAR FONSECA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALTER SA RIBEIRO NETO
ADVOGADO : LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48117344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 3155943a-7631-4958-91e7-1858772335d6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 3155943a-7631-4958-91e7-1858772335d6